Tribunal: TJPA
Processo: 0800726-76.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800726-76.2021.8.14.0021

APELANTE: DARLON CARDOSO MORAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO).
ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. REFORMA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA DO RECORRENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; corrigir, de ofício, a pena do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Darlon Cardoso Morao
, irresignado com os termos da r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Açu/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º-A, inciso I do Código Penal à sanção de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a redução/isenção da pena de multa, diante da hipossuficiência econômica do réu (Num. 18753968 - Págs. 1 a 2).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (Num. 18753971 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 20699448 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Num. 18753955 - Págs. 4 a 6):

A culpabilidade do agente é grave, já que praticou o crime estando de liberdade condicional de outros processos.

Sua conduta social consta como irregular já que vem praticando crimes no mesmo meio social em que vive com seus familiares.

Quanto a personalidade, nada foi apurado.

Os motivos do crime não extrapolam o próprio tipo penal.

As circunstâncias são desfavoráveis, já que a vítima e sua esposa foram abordadas em via pública com arma de fogo, sendo deixados à pés e sem nenhum contato para solicitar ajuda.

As consequências do crime foram em grau médio, já que o próprio acusado ajudou na recuperação dos bens, que foram encontrados em sua grande maioria.

O comportamento da vítima é neutro.

O acusado possui condenação criminal, no processo nº 0024051-45.2018.8.14.0401, sendo sentenciado em 30/04/2019.
Para o crime de roubo:

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não existem circunstância agravantes. No entanto, verifico a existência da circunstância atenuante, descrita no art. 65, I do CP, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses e art. 65, III, d, pela qual reduzo a pena em 01 (um) ano, perfazendo uma pena intermediária em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, entendo da existência de causa de aumento descrita no art. 157, §2º-A, I do Código Penal (se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo), razão pela qual, analisadas as circunstâncias legais, deve a pena ser majorada em 2/3, perfazendo um total de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

A pena de multa deverá ser corrigida monetariamente atendendo o disposto no art. 49 e recolhida na forma e prazo estabelecidos pelo art. 50, ambos do Código Penal. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em REGIME FECHADO de prisão em estabelecimento prisional adequado, na forma do art. 33, § 1º, “a” do Código Penal, que o acusado, é reincidente. Nos termos do art. 77, III do Código Penal, deixo de propor a suspensão da execução da pena ou sua conversão, por impossibilidade legal.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, a culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do delito, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes ao vetor relativo à conduta social que precisam ser sanados,
data máxima vênia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

É válido ressaltar que sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Por outro lado, verifico que o ora recorrente possui mais uma condenação transitada em julgado nos autos de nº 0800075-60.2020.8.14.0221 (TJ em 24/11/22), no que passo a sobrepesá-la no vetor dos antecedentes.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 03 circunstâncias judicial desfavorável ao apelante, ainda, sobrepesando a presença de mais um antecedente criminal, preservo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 100 (cem) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase foram reconhecidas as atenuantes da confissão e menoridade, sendo, entretanto, aplicada fração menor que 1/6, em relação à primeira, sem respaldo correlato, no que passo a corrigir, aplicando o referido
quantum
por cada atenuante, redimensionando a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa.

Para mais fundamentar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO. CONFISSÃO. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo a Revisão Criminal uma ação e não um recurso, é amplamente majoritário o entendimento de que não cabem embargos infringentes na Revisão Criminal.

2. O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

3. Nesse contexto, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.

Precedentes.

4. No presente caso, tendo a confissão apresentada do crime de latrocínio sido qualificada, uma vez que o acusado assume que matou a vítima em legítima defesa, além dele não ter assumido a subtração, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.

5. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do recurso especial.

(AgRg no REsp n. 2.124.779/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (grifei)

Na terceira fase, foi reconhecida e aplicada a majorante do art. 157, §2º-A, I do Código Penal. Entretanto,
data máxima vênia
, esta deve ser afastada, pois não há nos autos elementos suficientes que comprovem a utilização de arma de fogo no delito, pois:

1-

Não consta no termo de exibição a apreensão do artefato (Num. 18753821 - Pág. 3) ou mesmo a realização de perícia;

2-

Além disso, na vítima não foi ouvida em juízo;

3-

A única testemunha de acusação ouvida judicialmente, SGT PM Flavio Rodrigues da Silva, não se recorda do armamento (mídia de Num.18753938);

4-

E o réu, em seu interrogatório judicial, afirmou que a arma utilizada era de videogame (mídia de Num.18753946 a 18753947).

Desse modo, afasto a aludida majorante e torno delitiva e concreta a pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 70 (setenta) dias-multa.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório
. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo,
como na hipótese
, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 720951 MS 2022/0026312-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que a incidência da majorante do emprego de arma prescinde da apreensão e perícia do objeto, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.
Contudo, no caso dos autos, o Tribunal a quo, soberano na análise probatória, afastou a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, pois não ficou comprovado o emprego desse artefato.
2. Embasada a conclusão em elementos fáticos-probatórios, infirmar o entendimento expendido no acórdão recorrido incidiria no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1900709 RJ 2020/0267864-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2021) (grifei)

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixa (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Considerando o montante da reprimenda privativa de liberdade do apelante, a presença de circunstâncias judiciais negativas, e com fulcro no artigo 33, §§2º, alínea “a” e 3ª do Código Penal, preservo o regime inicial fixado pelo juízo
a quo
, fechado (HC n. 557.198/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 23/3/2020.).

Inaplicável ao caso o artigo 44 e 77 do Código Penal.

3- ISENÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada e/ou diminuição da pena de multa imposta ao recorrente. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação; corrigindo, de ofício, a dosimetria do recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/09/2024